Tribunal: TJBA
Processo: 8005176-57.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005176-57.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANILDA OLIVEIRA EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO RODRIGUES SOUSA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não recolheu as custas iniciais. O Autor havia requerido os benefícios da justiça gratuita, sendo intimado para apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Em atendimento à determinação judicial, apresentou petição com os documentos requeridos, a qual, contudo, não foi apreciada pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da sentença extintiva, à luz da ausência de apreciação da manifestação que buscava cumprir determinação judicial para análise do pedido de gratuidade da justiça, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de apreciação da petição com os documentos comprobatórios inviabilizou a análise do pedido de justiça gratuita, essencial para o regular prosseguimento do feito.

4.
A decisão que extingue o processo sem considerar manifestação relevante apresentada pela parte afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual (CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º e 10).

5.
Configura-se nulidade processual a prolação de sentença com fundamento em ausência de recolhimento de custas, sem prévia análise do pedido de gratuidade devidamente instruído.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
"1. A decisão que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas é nula, quando desconsidera petição regularmente apresentada com documentos voltados à comprovação da hipossuficiência financeira.

2. Deve ser oportunizada à parte a análise do pedido de justiça gratuita antes da extinção do feito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8005176-57.2023.8.05.0079
, em que figuram como apelante
RUAN OLIVEIRA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO
, representado por sua genitora,
VANILDA OLIVEIRA EVANGELISTA
e apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça